Tribunal: TJDFT
Processo: 0711804-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711804-49.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. AGRAVADO: ANDRADE E GUIMARAES INDUSTRIA FABRICACAO E COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CIVIL LTDA - EPP DESPACHO À agravada, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 4 de abril de 2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR